Tribunal: TJMT
Processo: 1003746-46.2018.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003746-46.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), ADRIANA VASCONCELOS DE PAULA E SILVA - CPF: 078.497.016-58 (PROCURADOR), AILTON DE OLANDA FERRAZ - CPF: 437.268.791-53 (AGRAVADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO ANULATÓRIA -

INTERDIÇÃO/EMBARGO DE PROPRIEDADE RURAL
– ÁREA SUPOSTAMENTE INSERIDA EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO –

PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO – LIMINAR CONCEDIDA –
DESMATAMENTO ILEGAL – MATÉRIAS A SEREM DIRIMIDAS NA AÇÃO PRINCIPAL -
DECISÃO MANTIDA -
PERICULUM IN
MORA INVERSO
- REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Se mostra desproporcional e excessiva a medida de embargo/interdição

da atividade econômica, bem como a restrição total e generalizada de todo o imóvel rural, quando indefinidos os limites do perímetro da Unidade de Conservação em que supostamente estaria inserida a área degradada.

Considerando a possibilidade do imóvel não se encontrar em sua totalidade na área de proteção ambiental,

deve ser afastada a decisão que determinou a retirada dos semoventes da propriedade rural,

por se mostrar, indubitavelmente,

irreversível, a caracterizar o
periculum in
mora inverso.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Nela da Santíssima Trindade, na Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental
nº 87-43.2017.8.11.0077 (Id 60150), ajuizada por
AILTON DE OLANDA FERRAZ
, deferiu a tutela de urgência antecipada, para o fim de suspender a penalidade de interdição (embargo) das atividades econômicas na propriedade do agravado, imposta por meio do Termo de Embargo/Interdição nº 0218-D, assim também, a exigibilidade da multa administrativa aplicada pelos agentes ambientais (id 1924982).

Narra que o recorrido ajuizou na origem ação anulatória, na qual pretende desconstituir auto de infração ambiental.

Afirma que o juízo
a quo
, sem ouvir previamente a Fazenda Pública, deferiu a liminar para suspender o auto de infração e o termo de embargo.

Diz que o Estado de Mato Grosso, por meio do órgão ambiental, está apenas exercendo seu dever fiscalizatório ao aplicar a multa administrativa e o embargo da propriedade e que a ausência de indenização por não ter sido efetivada a desapropriação do imóvel rural não autoriza a exploração de área ambientalmente protegida.

Informa que o Estado firmou Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público para adoção de medidas protetivas para Unidade de Conservação e que a permanência do agravado na área irá inviabilizar o cumprimento das obrigações.

Assenta que a manutenção da atividade econômica pelo agravado no imóvel causará dano ambiental irreparável ao Parque Estadual.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso (id 1924722)
.

O efeito suspensivo não foi concedido (id 2021445).

O agravado contraminutou rechaçando as alegações aventadas no agravo (id 2149489).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso (id 2639530).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Nela da Santíssima Trindade, na Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental
nº 87-43.2017.8.11.0077 (Id 60150), ajuizada por
AILTON DE OLANDA FERRAZ
, deferiu a tutela de urgência antecipada, para o fim de suspender a penalidade de interdição (embargo) das atividades econômicas na propriedade do agravado, imposta por meio do Termo de Embargo/Interdição nº 0218-D, assim também, a exigibilidade da multa administrativa aplicada pelos agentes ambientais (id 1924982).

Narra que o recorrido ajuizou na origem ação anulatória, na qual pretende desconstituir auto de infração ambiental.

Afirma que o juízo
a quo
, sem ouvir previamente a Fazenda Pública, deferiu a liminar para suspender o auto de infração e o termo de embargo.

Diz que o Estado de Mato Grosso, por meio do órgão ambiental, está apenas exercendo seu dever fiscalizatório ao aplicar a multa administrativa e o embargo da propriedade e que a ausência de indenização por não ter sido efetivada a desapropriação do imóvel rural não autoriza a exploração de área ambientalmente protegida.

Informa que o Estado firmou Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público para adoção de medidas protetivas para Unidade de Conservação e que a permanência do agravado na área irá inviabilizar o cumprimento das obrigações.

Assenta que a manutenção da atividade econômica pelo agravado no imóvel causará dano ambiental irreparável ao Parque Estadual.

O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. As partes recorrentes são legítimas e têm interesse na reforma da decisão atacada. E, o instrumento processual eleito - Agravo Instrumento - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

A questão posta cinge-se em saber se é caso ou não de reformar a decisão agravada que
suspende a penalidade de interdição (embargo) das atividades econômicas na propriedade do agravado, imposta por meio do Termo de Embargo/Interdição nº 0218-D, assim como a exigibilidade da multa administrativa aplicada pelos
agentes ambientais,

relativa à desmatamento ambiental em área inserida em unidade de conservação ambiental – Parque Estadual Serra Ricardo Franca.

Consta que na origem foi proposta ação anulatória de auto de infração ambiental com pedido de tutela de urgência, na qual se busca a anulação do Auto de Infração nº 156603 e do Termo de Interdição/embargo nº 118.353 lavrados pelos agentes ambientais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA,

relativa à desmatamento ambiental em área inserida em unidade de conservação ambiental – Parque Estadual Serra Ricardo Franca, em que se apontou vários vícios no procedimento.

A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, na forma do artigo 1.019, do Código de Processo Civil.

Insta ressaltar que, é de conhecimento desta Câmara de Direito Público a questão quanto aos limites do Parque Estadual Serra Ricardo Franco e as áreas que estão inseridas dentro do perímetro da Unidade Conservação, ainda é indefinida, porquanto transcorridas mais de duas décadas da criação dessa Unidade de Conservação de Proteção Integral, por meio do Decreto Estadual n. 1796/97, o poder público estadual não implementou qualquer medida de modo a transferir para si a área declarada de utilidade pública, aliás sequer conhece a delimitação geográfica da supracitada Unidade de Conservação.

Não foi por outra razão que o
Ministério Público ajuizou ação civil pública para o cumprimento de tal obrigação, inclusive na referida demanda foram impostas várias obrigações de fazer ao ente estatal, dentre as quais, que o Estado “
apresentasse, no prazo de 30 (trinta) dias um plano de fiscalização ostensiva, a ser executado no prazo de 06 (seis) meses, visando à realização de embargo/interdição/autuação de todas as atividades que estejam sendo realizadas sem a devida licença/autorização da Secretaria Estadual de Meio Ambiente nas propriedades/posses inseridas no Parque Estadual Serra Ricardo Franco, bem como seja realizada a apreensão e a retirada de todo o rebanho bovino existente na Unidade de Conservação que esteja em desacordo com determinação do órgão ambiental
”.

Em observância à obrigação imposta, o ente estatal passou a fiscalizar as propriedades inseridas no Parque Estadual, lavrando inúmeros autos de infração contra proprietários de imóveis rurais por suposto desmatamento ilegal de área de proteção ambiental, aplicando-lhes multas altíssimas, além de embargar os imóveis e impor aos autuados prazo para retirar todo o rebanho do local.

Foi o que se deu com o agravado, que foi autuado por meio do Auto de Infração de nº 156603 e Termo de Embargo/Interdição nº 118.353, pelo “
desmatamento de área de 301,94 hectares dentro do Parque Estadual Serra Ricardo Fraco. Área referente ao CAR nº MT-5105507 A4634A642E774BE99A6B68028D4EA547”,
sendo-lhe imposta multa no valor de R$ 6.038.800,00 [seis milhões e trinta e oito mil e oitocentos reais], pelo dano ambiental.

Em que pese o exercício do poder de polícia ambiental se mostrar revestido de aparente legalidade, não se afigura razoável as sanções impostas diante da situação fática-jurídica da localização da área objeto de fiscalização.

Como já pontuado, também, na apreciação do pedido de efeito suspensivo, as medidas impostas ao agravado podem acarretar danos irreversíveis, a corroborar o
periculum in mora inverso
, porque o embargo/interdição da propriedade limita o uso, com paralisação da atividade desenvolvida ao longo de 28 anos, inclusive com remoção dos semoventes, o que compromete a função social da propriedade e outros direitos sociais.

Além disso, não se tem notícias de que o agravado promoveu desmatamentos posteriores na área em que se discute as limitações da unidade de conservação ambiental.

Claro, repita-se, não se pode olvidar que ao Estado incumbe o poder/dever de fiscalizar, já que decorrente do próprio poder de polícia que lhe é inerente. Todavia, não se mostra, a princípio, razoável as penalidades impostas pelos agentes de fiscalização ambiental diante do cenário atual de regularidade da unidade de conservação ambiental onde estaria inseria a propriedade rural interditada/embargada
.

A propósito, cita-se julgado nesse sentido:

“DIREITO AMBIENTAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INTERDIÇÃO/EMBARGO DE PROPRIEDADE RURAL. ÁREA SUPOSTAMENTE INSERIDA EM

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL. PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO.

ALEGADA ILEGALIDDE DA AUTAÇÃO. NULIDADE DOS AUTOS DE EMBARGO/INTERDIÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE DESMATAMENTO ILEGAL. ÁREA ATROPIZADA.

LIMITES INDEFINIDOS

DA ÁREA GEOGRÁFICA DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. CELEBRAÇÃO DE TAC.

PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se mostra desproporcional e excessiva a medida de embargo/interdição

da atividade econômica, bem como a restrição total e generalizada de todo o imóvel rural, quando indefinidos os limites do perímetro da Unidade de Conservação em que supostamente estaria inserida a área degradada.

De mais a mais, discute-se, a legalidade da criação da própria Unidade de Conservação, além da caducidade do decreto expropriatório, cuja ineficácia, se reconhecida,

fulminaria, por completo, as autuações dos agentes ambientais.

Outrossim, considerando

a possibilidade do imóvel não se encontrar em área de proteção

ambiental,

deve ser afastada a decisão que determinou a retirada dos semoventes da propriedade rural,

por se mostrar, indubitavelmente,

irreversível, a caracterizar o periculum in mora inverso.

Recurso provido em parte.”

(N.U 1000372-85.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 26/08/2021)

Por fim, embora as instâncias judicial e administrativa sejam independentes, o certo é que há discussão em âmbito administrativa sobre o assunto, que inclusive como noticiado pelo próprio agravante nas razões recursais, ainda, em fase defesa. Logo, existe
a probabilidade do auto de infração e da sanção aplicada à parte agravada serem invalidados naquela seara e a ação de origem perder o objeto

Não demonstrou o agravante, a princípio, os requisitos que autorizam a concessão da tutela
.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
JULGO PELO DESPROVIMENTO
do Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022